Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ATIVIDADE INSALUBRE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recorrente reafirma o argumento posto no recurso de que a autora não tem direito ao abono de permanência porque não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O acórdão entendeu pelo atendimento dos requisitos legais para obtenção do abono de permanência em razão da parte ter desenvolvido atividade em condições insalubres, apresentando o respectivo embasamento legal e jurisprudencial. Dessa forma, não há qualquer omissão no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.